Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-04.2022.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001272-04.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DONIS MOREIRA DA SILVA (APELADO), DONIS MOREIRA DA SILVA - CPF: 077.523.781-78 (APELANTE), JOSÉ CARDOSO NEVES (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARDOSO NEVES - CPF: 340.256.931-00 (VÍTIMA), W. J. M. D. S. - CPF: 078.844.961-35 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLANY SANTOS DE MENDONCA - CPF: 020.415.841-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DONIS MOREIRA DA SILVA - CPF: 077.523.781-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001272-04.2022.8.11.0052

APELANTE: DONIS MOREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DONIS MOREIRA DA SILVA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM PARTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu o acusado da imputação de furto qualificado consumado e de corrupção de menor, e o condenou por furto qualificado tentado, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) a prova produzida autoriza a condenação pelo furto qualificado consumado descrito no fato 1; (ii) estão comprovadas a autoria e a qualificadora do rompimento de obstáculo quanto ao furto tentado descrito no fato 2; (iii) restou caracterizado o crime de corrupção de menor previsto no art. 244-B do ECA; (iv) é cabível a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e pelas consequências do crime, bem como a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

III. Razões de decidir

3.

A absolvição quanto ao fato 1 deve ser mantida, porque, embora a materialidade do furto esteja comprovada, a autoria não foi demonstrada com segurança. As suspeitas recaem sobre o acusado com base em comentários de terceiros, suposições da vítima e elementos indiretos frágeis, insuficientes para embasar decreto condenatório, impondo-se a incidência do princípio do in dubio pro reo.

4.

A condenação pelo fato 2 deve ser preservada, pois a palavra da vítima, coerente e firme nas fases inquisitorial e judicial, foi corroborada pelos depoimentos policiais, pelo boletim de ocorrência e por outros elementos de convicção, revelando que o acusado foi surpreendido no local dos fatos, em contexto de tentativa de subtração, após rompimento da porta da residência.

5.

A qualificadora do rompimento de obstáculo subsiste. A prova oral demonstrou de forma segura o amassamento e a inutilização da porta, sendo admissível, em caráter excepcional, a comprovação por outros meios idôneos quando ausente laudo pericial, desde que o rompimento resulte nítido e sem controvérsia relevante.

6.

O crime do art. 244-B do ECA restou configurado, porque as provas evidenciam que o adolescente acompanhou o acusado na empreitada criminosa, permanecendo nas imediações em atividade de vigilância. Tratando-se de delito formal, é desnecessária a prova da efetiva corrupção moral do menor, bastando a prática da infração penal em sua companhia.

7.

A pena-base comporta elevação em razão dos maus antecedentes, diante da existência de condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, apta a desvalorar a vetorial.

8.

Não cabe, contudo, o incremento da pena-base pelas consequências do crime, pois o dano narrado não excede o resultado ordinário inerente ao tipo penal tentado.

9.

Também é incabível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos. A conduta não causou maiores dissabores e há ausência de lastro probatório suficiente quanto à extensão econômica do prejuízo material, que encontra-se apoiado apenas em declaração unilateral da vítima, sem documentos comprobatórios.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento: “1. Mantém-se a absolvição por furto qualificado quando a autoria delitiva se apoia em meras suspeitas e elementos indiretos insuficientes para superar a dúvida razoável. 2. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais e demais elementos colhidos sob contraditório, é apta a sustentar condenação por furto qualificado tentado. 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida sem laudo pericial quando demonstrada de forma segura por outros meios de prova idôneos. 4. O crime de corrupção de menor é formal e se configura com a prática da infração penal em companhia de adolescente, independentemente de prova da efetiva corrupção. 5. Condenação definitiva por fato pretérito, com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, autoriza a valoração negativa dos antecedentes. 6. A indenização mínima é descabida quando a conduta não se reveste de maior relevância e não suporte probatório acerca do dano material.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, 44 e 155, § 4º, I; CPP, art. 387, IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STF: HC 84.580/SP, RHC 111434;

STJ: Súmula n. 500, Tema Repetitivo n. 1052, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,

AgRg no HC n. 870.954/SP,

AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, AgRg no HC n. 919.409/RN, AgRg no AREsp 1389738/GO, AgRg no AREsp 924.174/DF, REsp n. 2.090.600/MG; TJ/MT: TJ/MT, N.U 1032363-39.2020.8.11.0002,

N.U 1003123-05.2021.8.11.0023, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, N.U 1038142-38.2021.8.11.0002, N.U 1005441-04.2024.8.11.0007, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053, N.U 1004849-10.2022.8.11.0013.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001272-04.2022.8.11.0052

APELANTE: DONIS MOREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DONIS MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos em desfavor de sentença que absolveu
Donis Moreira da Silva
do crime tipificado no art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal (fato 01) e no art. 244-B do ECA (fato 3), e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos, e 5 (cinco) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (fato 2) (furtos qualificados pelo rompimento de obstáculo consumado e tentado e corrupção de menor).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) há provas bastantes para condenar o réu nos termos requeridos na denúncia; 2) “
restou configurada a qualificadora de furto praticado mediante destruição ou rompimento de obstáculo, tendo em vista que restou comprovado durante o processo que o réu quebrou/arrombou a porta de entrada do estabelecimento, conforme auto de avaliação Num. 115216714
”; 3) “
deve-se ser levado em conta ainda os maus antecedentes

do réu, haja vista que o mesmo constava com extensa fixa criminal a época dos fatos”;
4) é caso de avaliar
“negativamente as consequências do crime, levando em consideração os materiais danificados, consistem em uma 01 fechadura da marca aliança avaliada em aproximadamente R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 01 cadeado da marca prado avaliado em aproximadamente R$ 110,00( cento e dez reais); Diversos frangos da marca sadia e caixinhas de leite da marca Lacbom avaliados em aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais); conserto de uma porta no valor de R$ 700,00 (setecentos reais
)” e de
“condenar o réu ao ressarcimento dos danos causados as vítimas, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal”
(Id. 354270999 - pág. 1-10).

A defesa também insurge e aduz que: 1) “
pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória
”; 2) “
a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser refutada, haja vista que não foi demonstrada por exame de corpo de delito
” (Id. 354270996 - pág. 1-7).

Contrarrazões no Id. 354271000 - pág. 1-8 e 354271004 - pág. 1-6.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
desprovimento do recurso interposto pela defesa e pelo provimento do apelo ministerial”
(Id. 359574865 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001272-04.2022.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu um crime de furto consumado e outro tentado, além de corrupção de menor, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

FATO I – ART. 155, §1º e §4º, I do CP.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que durante a madrugada do dia 20/06/2022, na Rua Isido Targa, nº 162 – Cohab Ciderlândia em Lambari D’Oeste/MT, o denunciado DONIS MOREIRA DA SILVA, com consciência e vontade e mediante destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel da vítima JOSÉ CARDOSO NEVES, conforme descrito no BO 2022.164702; auto de avaliação do Num. 115216714; depoimento do Num. 115216713 e relatório de investigação do Num. 103920779, gerando um prejuízo de mais de R$ 700,00 para a vítima.

FATO II – ART. 155, §4º, II e IV e DO CP.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20/06/2022, em residência

localizada na Rua A, nº 122s, Bairro Lago Azul, Município de Lambari D’Oeste/MT, DONIS MOREIRA DA SILVA, com consciência e vontade , em concurso de pessoas e com destruição ou rompimento de obstáculo, tentou subtrair coisa alheia móvel da vítima Weslany Santos de Mendonça, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente na chegada da vítima no momento do crime, conforme comprova o BO 2022.165347 (Num. 103920774), depoimento da vítima (Num. 161566870) e do adolescente (Num. 161566880).

FATO III – ART. 244-B DO ECA

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias do FATO II, o denunciado DONIS MOREIRA DA SILVA, corrompeu ou facilitou a corrupção de Wesley Júnior Magalhães dos Santos, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal descrita no FATO II.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Consta que no dia 20/06/2022 no período matutino, compareceu na unidade de Polícia Militar de Salto do Céu a vítima José Cardoso Neves, relatando que durante a madrugada do dia 20/06, seu estabelecimento comercial teve sua porta arrombada e alguns produtos furtados.

Segundo ele, ao chegar em seu estabelecimento comercial hoje pela manhã, deparou com os cadeados arrombados e a porta aberta e percebeu que frangos in natura haviam sido subtraídos do freezer.

Em conversa com a vizinha, ela lhe relatou que durante a madrugada ouviu barulho no estabelecimento comercial da vítima, mas pensou que era o proprietário fazendo algum reparo em seu comércio.

Além disto, conhecidos do Sr. José relataram que o denunciado teria sido visto vendendo os frangos (subtraídos da vítima).

A vítima relatou ainda que o denunciado já furtou seu estabelecimento comercial mais de 20 vinte vezes, e que na última semana seria a segunda vez que tem seus pertences furtados pelo suspeito.

Além disto, que no mesmo a vítima saiu acompanhado alguns pedaços do caixa que estava caídos ao chão [dos frangos], sendo que chegou à residência do denunciado e no quintal da residência de DONIS no fundo no canto do muro; estava o caixa do mercado todo amassado.

Neste mesmo dia, há informações de outro furto.

A vítima Weslany estava retornando para sua residência quando se deparou com o adolescente Wesley [irmão do denunciado] em frente da sua casa; ao se aproximar da casa, verificou que o denunciado estava dentro do imóvel, mexendo em alguns utensílios, mas ao perceber a chega da vítima evadiu-se do local.

As investigações apontam que o denunciado arrombou a porta da residência da vítima para adentrar no local, mas não levou nada de lá.

A materialidade dos fatos resta comprovados diante de todos os termos de depoimento e declarações. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova documental presente no caderno investigatório e dinâmica dos fatos. [...]
(Id. 354270926 - pág. 1-3).

O pedido de
condenação do réu pelo furto qualificado cometido em desfavor de José Cardoso Neves (fato 1)
não comporta acolhimento.

A ocorrência do crime é incontroversa; contudo, as provas quanto à autoria são deveras frágeis.

Na fase inquisitorial, a vítima relatou que diversos produtos foram subtraídos de seu estabelecimento. Em relação a autoria, explicou que ‘
suspeitava’
do réu,
verbis:

Que perguntado ao declarante sobre os fatos; respondeu que é proprietário do mercado J Neves; localizado na avenida Izidio Targa; bairro Ciderlandia município DE Lambari D 'oeste; Que no dia dos fatos o declarante ao se levantar por volta das seis e trinta horas;
ao chegar no seu mercado deparou com a porta arrombada
; e retirada a fechadura; a grade de ferro da porta toda torcida; ao entra dentro do mercado; o mercado se encontrava todo bagunçado; e foi retirado de seu estabelecimento sacolas contendo asinha de frango; leite de caixinha; que o declarante não sabe quantas sacolas de asinha de frango foram levadas; nem a quantidade de caixas de leite; totalizando aproximadamente R$ 500; foi levado o caixa do supermercado de metal; que dentro do caixa não tinha nada dentro; que perguntado ao declarante qual valor estimado do prejuízo respondeu das asinha de do leite aproximadamente R$ 500; da porta e agrade de ferro; e o caixa ficou mil reais para arrumar;
que perguntado ao declarante se suspeita de alguém respondeu sim, de DONIS MOREIRA DA SILVA
;
que no mesmo dia o declarante saiu acompanhando alguns pedaço do caixa que estava caído ao chão; e foi acompanhando até chegar a residência de DONIS
;
e lá no quintal da residência de DONIS, no fundo no canto do muro, estava caixa do mercado toda amassada
; que perguntado ao declarante se desconfia de mas alguém; respondeu que não [...]
(Id. 354270898 - pág. 1-2).

Em juízo, a vítima explicou que atribuiu ao réu a responsabilidade pelo crime, porque ele havia cometidos outros furtos em seu estabelecimento e, no dia posterior ao acorrido, admitiu a subtração:

MP:[...] o que aconteceu lá no dia 20-6-2022, num comércio que o senhor tem, temos a informação que levaram uns frangos do senhor e tudo mais. O senhor lembra dessa situação, quando aconteceu e quando que o senhor percebeu que isso tinha acontecido?

V: Olha, eu vou ser sincero para você, a data certinha eu não lembro não, porque só no mês de fevereiro, eu não sei se esse daí foi no mês de fevereiro, mas só no mês de fevereiro ele entrou seis vezes no meu mercado.

MP:
Esse aqui aconteceu em junho e diz respeito a uns frangos que tinham sido levados, inclusive tem uma vizinha do senhor que teria ouvido algum barulho, o senhor lembra desse fato específico?

V:
Ah sim, ele arrebentou o cadeado lá da frente, lá do fundo, arrebentou o cadeado lá do fundo e entrou, levou foi frango, leite, não lembro mais de tudo certinho não, porque foi vários furtos, né?

MP:
O senhor percebeu só de manhã, isso?

V:
Só de manhã, no dia cedinho
.

MP: Tá, aí o senhor soube quem fez, o senhor lembra de ter ido até um lugar e localizado algo que indicasse quem foi o autor desperto?

V: Não, não.

MP: Pode falar.

V:
Eu só sei que é ele, porque ele roubou em outro lugar e confessou, né? E aqui ele já tinha entrado umas duas ou três vezes já, antes daquele dia, ele notou e falou para mim que entrou mesmo, ainda me ameaçou ainda
.

MP: Tá, é que assim, a informação que eu tenho aqui é que o senhor teria ido seguindo umas caixas de frango e localizou elas, inclusive, dentro de uma residência.

V:
Uma residência, uma casa que não mora ninguém aqui do lado. Tem uma casa vazia, aí quando nós percebemos que estava faltando produto, nós estávamos procurando, aí debaixo da pia na casa lá tinha o arroz, tinha umas coisas lá, até tirei fotos e mandei pra delegacia na época; numa casa do vizinho aqui, tem época que tem gente morando,
mas nessa época não tinha ninguém morando
.

MP:
Eu quero saber se o senhor se recorda disso, aqui eu tenho informação que na época você foi até a residência da mãe dele e localizou no canto do muro uns itens lá que indicavam esse furto. O senhor lembra disso ou não?

V:
Eu nunca fui na casa da mãe dele não
.

MP: Tá, perfeito então, o que o senhor faz crer que foi ele é porque inclusive ele confessou para o senhor que fez isso?

V:
É, no outro dia ele veio aqui e aí as coisas corre, né
? Aí eu fiquei sabendo que ele estava, ele morava com a menina que hoje parece que deixou ela, porque ele deu um pau nela lá onde está morando, e ela denunciou ele. Ele está preso por causa dessa surra que ele deu na mulher, sabe?
E aí eu fiquei sabendo que o leite que ele levou, ele levou para dar para a menininha que ela tinha, uma menina pequena
.

MP:
Me tira uma dúvida, qual foi mais ou menos o prejuízo que o senhor teve com esse cadeado, com as outras coisas ali, com o frango e tudo mais?

V: Nesse aí eu não sei não, não lembro não, nem lembro a relação que passei lá para a delegacia.

MP: Aqui nós temos a informação na época que foi feito auto de avaliação, um cadeado mais ou menos R$ 110,00 (cento e dez reais), uma fechadura R$ 35,00 (trinta e cinco reais), frangos da marca Sadia e caixinhas de leite da marca Lacbom, aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

V: Acho que foi mesmo, faz tempo já. [...]
(Id.
354270955 - pág. 1 e 354270984 - pág. 1
– relatório de mídias).

As testemunhas inquiridas na instrução processual se limitaram a reproduzir o que ouviram da vítima.

No ponto, o IPC Adilson Laurentino da Silva declarou:

MP: [...] o senhor se recorda a respeito desses fatos?

T: Certo doutor, nesse período aí, não vem ao caso no momento os outros boletins de ocorrência, somente essas duas situações, mas foram uma série de BOs, se não me engano, foram oito comunicações de furto na cidade de Lambari D’Oeste, dentre esses, esses dois que estamos mencionando aqui especificamente. Desses dois boletins de ocorrência, no mercado do José Neves, após ele chegar e ver que o local foi arrombado, foi furto com arrombamento, levaram alguns frangos que estavam no freezer, alguns outros alimentos, bebidas, e
logo pela manhã, a comunidade ali, os populares já estavam apontando o Donis como sendo o autor do furto.

A própria vítima, José Neves, falou: “isso aí é a mesma forma, o mesmo modus operandi de praticar,
isso é o Donis, quando ele está consumindo drogas, ele fica dessa forma, aí o pessoal está comentando que é ele, inclusive, que estava oferecendo uns frangos lá no bairro
,
na Cohab Planalto, no Ciderlândia
”, só que as pessoas não se comprometeram em se apresentar como testemunhas, mas o comentário lá, o levantamento das informações é que ele sim, estava oferecendo. Inclusive,
a mãe dele confirmou que encontrou uma vasilha de plástico, uma embalagem de plástico, de sorvete, que ela disse que foi o filho Donis que levou para o fundo da casa dela
, aí, em conversa com a vítima, dona do mercado, José Neves, ele confirmou de que haviam subtraído também item desse mesmo tipo lá no mercado, sorvete no caso.
Então, essa embalagem de sorvete que foi encontrada no fundo da casa dele, segundo a própria mãe do Donis, foi ele que levou para lá.
[...] Não tiveram, as testemunhas não se manifestaram, presaram pelo anonimato aí, mas
segundo vários populares lá do bairro, o Donis foi visto oferecendo esses frangos e a embalagem de sorvete que foi subtraída do mercado foi localizada no fundo da casa da mãe dele, segundo a mãe, foi ele que levou esse objeto para lá [...].

MP: Perfeito, nessa situação lá do mercado, o senhor lembra se teve algum rompimento de obstáculo e o que seria?

T: Teve sim doutor, a porta dos fundos do mercado foi arrombada. Inclusive, o mercado foi furtado várias vezes já, né? E, segundo a própria vítima, tudo indica que todas as vezes tenha sido a mesma pessoa, o Donis. Inclusive nós investigamos todos esses furtos, né? E sempre as suspeitas e os indícios aí apontavam para a mesma pessoa.

[...]

Defesa: Você tem conhecimento se o mercado tem câmeras, no mercado do senhor José Neves?

T: Na época, as câmeras não captaram. Ele disse que as imagens não... Eu acho que não tinha na época, viu?

Defesa: Não tinha ou o senhor não lembra?

T: Não, não me recordo.

Defesa: O senhor tem conhecimento se o Donis foi ou está sendo ameaçado por alguma facção?

T: Não tenho conhecimento doutora.

Defesa: Naquele dia não houve nenhum outro furto pelas redondezas da região onde o mercado se aproxima?

T: Houve.

Defesa: Houve outros furtos?

T: Houve outros. [...]
(Id.
354270955 - pág. 1 e 354270984 - pág. 1
– relatório de mídias).

O PM Cesar de Souza asseverou:

MP: [...] nós temos aqui uma informação de dois furtos que aconteceram lá no dia 20-6-2022 e tem como autor, a princípio, o Donis Moreira da Silva, e como vítimas do José Cardoso Neves e também a senhora Weslany Santos de Mendonça, o senhor se recorda desses fatos? Lembra o que foi apurado na época?

T: Doutor, na verdade, esses fatos aí só foi uma confecção do boletim de ocorrência lá no núcleo de Polícia Militar de Lambari D’este, né? Na referida data aí,
o proprietário do estabelecimento comercial, o senhor José Neves, dono do mercado J Neves em Lambari D’Oeste, chegou na unidade na unidade militar relatando
...

MP: Pode falar.

T:
Relatando que a porta do seu estabelecimento comercial teria sido arrombado durante a noite
, segundo o mesmo ele conversou com a vizinha lá próximo ao seu mercado e essa relatou que ouviu o barulho no mercado no referido mercado porém ela não foi averiguar, porque acreditava que fosse o proprietário do estabelecimento comercial fazendo um reparo ali no seu comércio;
pela manhã, ao chegar no supermercado dele, no mercadinho dele, deparou com os cadeados arrebentado, jogado no chão, e a porta aberta, de imediato ele verificou que frangos in natura haviam sido furtado do freezer
,
segundo o mesmo, um conhecido dele, que ele não quis identificar, relatou que avistou o senhor Donis, o suspeito aí, oferecendo frangos no bairro lá onde eles residem
. A vítima relatou ainda que o senhor Donis já teria praticado já aproximadamente uns vinte furtos em seu estabelecimento comercial, né? E naquela semana, se eu não me engano, teria sido o segundo furto, né? Diante do ocorrido lá, a gente registrou o botim de ocorrência, só que devido a guarnição estar somente com um policial naquela data, né? Só foi feito o encaminhamento do boletim de ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Branco, né?

[...]

MP: E assim, lá no local que aconteceu o furto do Zé Neves, o senhor verificou também viu presencialmente essa porta quebrada e o cadeado quebrado.

T: Sim senhor, fui lá no local, lá tinha o cadeado quebrado [...].

MP: [...] o senhor lembra de ter feito alguma diligência, encontrado alguma coisa desses frangos que o Zé Neves disse que foi furtado ou não?

T: Não senhor, não foi feita diligência lá, depois com a solução, apoio da Polícia Militar de Rio Branco, rodamos no bairro lá só que não conseguimos localizar o Donis nessa ocasião. [...]
(Id.
354270955 - pág. 1 e 354270984 - pág. 1
– relatório de mídias).

As provas produzidas deixam claro que a autoria é incerta.

Como se viu, o furto ocorreu durante a madrugada, sendo certo que foi descoberto pelo proprietário do estabelecimento na manhã seguinte.

O réu negou veementemente tê-lo cometido.

A história de que ele foi visto vendendo os frangos furtados ampara-se apenas em boatos, que não restaram comprovados.

A alegação de que um pote de sorvete levado do estabelecimento da vítima foi encontrado no quintal da casa da mãe do réu é controversa.

A genitora foi ouvida na fase inquisitorial (Id. 354270923 - pág. 1-2) e em juízo, sendo certo que, em ambas as oportunidades, nada disse a respeito da situação.

Ademais, como a vítima declarou, parte dos itens subtraídos foram encontrados em uma casa desocupada, localizada na vizinhança do mercado, de modo que não se pode vinculá-los ao réu.

Por mais significativas que sejam as suspeitas da vítima em relação a Donis por causa do histórico de furtos aparentemente cometidos por ele, a circunstância não basta para a condenação pretendida pelo Ministério Público.

A responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresenta grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que o seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e a autoria dele.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que o réu cometeu o crime de furto descrito no fato 1 da denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] Ausentes provas robustas, coesas e produzidas sob o crivo do contraditório que demonstrem, de forma segura, a autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 1032363-39.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).

[...] A absolvição dos corréus e o afastamento da majorante do concurso de agentes devem ser mantidos, porque o acervo probatório é suficiente apenas para demonstrar a prática de roubo simples pelo apelado. [...]
(TJ/MT, N.U 1003123-05.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 11/04/2026).

Por outro lado,
a responsabilidade de Donis quanto ao furto cometido contra a vítima Weslany Santos de Mendonça (fato 2
)
emerge das provas amealhadas.

Na fase inquisitorial, a vítima afiançou que se deparou com o réu no quintal de sua residência, mexendo em alguns itens que lhe pertenciam, e que quando lhe viu, ele empreendeu fuga:

Que afirma que por volta das 14h do dia 20/06/2022, estava na casa de sua genitora, também no Município de Lambari d’Oeste e que decidiu voltar para a sua residência para buscar um lanche para a filha e que
ao chegar em casa (residência essa localizada na Rua A, n.º 122, Bairro Lago Azul) e que quando se aproximava da residência viu a pessoa de WESLEY, irmão de DONIS em frente à casa;
Que percebeu que esse ficou paralisado, olhando fixamente para a declarante e que ao se aproximar da casa,
a declarante viu Donis dentro do seu imóvel (da declarante), mexendo em alguns utensílios e que esse, ao ver a declarante, saiu correndo, pulando muros
; Que a declarante afirma que tentou segurar WESLEY, mas que esse conseguiu desvencilhar e sair do local; Que alega que
DONIS também arrombou a porta da casa e que amassou completamente metade da porta, sendo que a declarante precisou trocar toda a porta
e que gastou em torno de R$800,00 com o conserto; Que afirma que
DONIS não subtraiu nada, até porque não teve tempo para isso
, mas afirma que tomou conhecimento de que nesse dia, DONIS teria invadido outras casas e subtraído objetos, inclusive, do Sr. José Neves; Que ressalta que após o ocorrido, a mãe de Donis e Wesley procurou a declarante, desesperada, para dizer que Wesley tem problemas psicológicos [...]
(Id. 354270916 - pág. 1-2).

Na instrução processual,
ela
ratificou o depoimento anteriormente prestado e, mais uma vez, atribuiu ao réu a autoria do ilícito:

Juiz: [...] preciso que a senhora diga o que aconteceu com a senhora, se a senhora lembra o que foi levado, quem seria o responsável, como a senhora soube quem seria o responsável sobre esses fatos.

V: No meu caso, eu tive mais prejuízo do que isso mesmo só, que
ele arrebentou a minha porta, roubar mesma, ele não roubou nada, porque eu cheguei na hora
.

MP: Explica melhor como que foi isso.

V: Como que aconteceu?

MP: [faz sinal positivo com a cabeça].

V: Assim, estava na casa da minha mãe, aí a minha filha menor me pediu [...], foi eu e o meu filho lá em casa para buscar. Quando chegamos na esquina de casa
tinha um rapaz para o lado de fora vigiando,
né? Estranhei, mas tá bom
[...], quando eu cheguei na minha casa, quase no portão, na grade, vi que minha porta já estava arrebentada [...], ele estava mexendo nas coisas do meu marido, que mexe com reciclagem
.
Quando ele me viu fugiu, pulou e fugiu, só ficou o outro do lado de fora, que é esse irmão dele
.

MP: Está um pouquinho baixo [...], você falou que ele estava mexendo nas coisas do seu marido, quando viu, ele fugiu, aí não consegui mais ouvir.

V:
Quando ele estava mexendo nas coisas do meu marido, ele mexe com reciclagem,
aí quando ele me viu, eu perguntei para ele o que ele estava caçando ali, ele pulou para a casa dos vizinhos
.

MP: E aquela pessoa que estava na frente da sua casa, quem que era e o que estava fazendo ali?

V:
Depois eu fiquei sabendo que era o irmão dele, estava vigiando, vigiando o portão, olhando para ver quem estava chegando e quem não chegava
.

MP: Então, vamos por partes, quem era essa pessoa que estava dentro da sua casa?

V:
O Donis entrou, mas não entrou dentro da minha casa, ele entrou dentro do quintal. Ele tentou quebrar a porta, a porta amassou e ele não conseguiu entrar, no lote lá tem as coisas do meu marido e ele estava mexendo
.
Aí, esse outro irmão dele estava lá fora, no asfalto, vigiando.

MP: Então, ele estava... Só para entender, essa pessoa que estava fora era o irmão do Donis, pelo que você estava me falando, isso?

V: Isso, que eu não ‘sabe’ o nome dele, acho que é Wesley
.

MP: Certo, Wesley?

V: É.

MP: E você chegou a conversar com ele, pediu o que ele estava fazendo ali?

V:
Eu perguntei para que estava do lado de fora o que estava acontecendo e ele ficou paralisado, não me respondeu nada, ficou olhando para minha cara assim, feito um bobo, encarando assim, não falou nada, eu ainda tentei segurar um pouco até a polícia chegar, mas não deu tempo, eu estava com o braço machucado, ele montou na bicicleta e vazou, foi embora, não teve como segurar

MP: Certo, essa porta aí da senhora, como que ficou depois, a senhora teve que arrumar, alguém pagou, como que ficou?

V: Eu tive que consertar, porque ela não teve jeito mais, tive que trocar por outra, colocar outra porta.

MP: Entendi, deixa eu só ver aqui, ele chegou a levar alguma coisa ou não?

V: Da minha casa não.

MP: Se a senhora não tivesse chegado ali?

V: Assim, eu não sei se eu não tivesse chegado, eu não sei o que ‘tivesse’ acontecido, acho que eu cheguei bem na hora e ele pulou.

MP: Essa pessoa, a senhora conhecia ele, esse Donis, ou algo nesse sentido?

V: Conhecer, conheço mais a mãe dele, ele mesmo eu nunca conheci [...], a fama dele na cidade não é muito boa não, conhecia mais pela fama dele.

MP: Fama relacionada a quê?

V: De roubar mesmo [...], era a fama dele na cidade.

[...]

Defesa: A senhora pode dizer para a gente quanto que a senhora gastou com o conserto da porta?

V: Foi ‘em volta’ de uns R$ 700,00 (setecentos reais), na época.

Defesa: R$ 700,00 (setecentos reais)?

V:É, na época... Foi trocado a porta todinha, né?

Defesa: Foi a porta da frente da casa da senhora?

V: Isso, a porta da sala.

Defesa: A senhora tem portão, muro?

V: Tem.

Defesa: Na frente da casa?

V: Tem. [...]
(Id.
354270955 - pág. 1 e 354270984 - pág. 1
– relatório de mídias).

O depoimento do IPC Adilson Laurentino da Silva confere credibilidade ao relato dela:

MP: [...] que o senhor se recorda a respeito desses fatos?

T: [...]
em relação ao caso ocorrido na casa dessa senhora aí, ela mesmo reconheceu, segundo ela, segundo a vítima, quando chegou em casa, ele estava na porta, forçando a porta para entrar, ou já estava de saída, algo assim, ela tentou segurar ele, desvestiu a dela e saiu correndo e foi nessa situação que o irmão dele, Wesley, estava próximo à residência
, aí, segundo a situação ali, entendeu-se que eles estavam juntos. Tanto que a mãe do Donis, nesse momento que a Polícia Militar estava no encalço do Donis, logo seguido desse fato, a mãe dele se dirigiu até o núcleo da PM de Lambari e falou que o Donis havia saído com o irmão Wesley e que o menino menor tomava remédios controlados, por doença de controle, doença não, acho que ele faz tratamento e toma uns remédios controlados de alguma causa psíquica aí, né? Eu não sei dizer qual é especificamente, mas segundo ela, ele tem uma certa deficiência e toma uns remédios controlados, e que ele não tinha culpa da situação, que segundo ela, ele estava junto com o Donis, na esquina lá da casa, mas teria sido o Donis que tinha adentrado a casa. Isso palavras da mãe do Donis, né? [...] A
própria vítima reconheceu o Donis como sendo a pessoa que estava dentro da casa e que, no momento que ela chegou, saiu correndo e se desvencilhou
, ela tentou segurar ele e não conseguiu.

[...]

MP: Perfeito. E na casa dessa senhora, você recorda se foi feita alguma perícia ou se foi até a residência para verificar esses danos?

T: Não doutor, eu não me recordo. Só lembro de ter recebido, né? Os plantonistas terem recebido e eu ter tido acesso ao boletim de ocorrência, que mencionava essa situação e, posteriormente, a vítima foi ouvida e confirmou os fatos. [...]
(Id.
354270955 - pág. 1 e 354270984 - pág. 1
– relatório de mídias).

O Boletim de Ocorrência n.
2022.165347 se agrega aos elementos de convicção angariados, pois registrou:

Esta equipe de Polícia Militar foi acionada através de ligação via 190, nos informando que sua residência havia sido invadida por dois suspeitos. Deslocamos de imediato ao local informado e deparamos com a vítima nervosa, pedindo para que fossemos atras dos suspeitos que teriam entrado no quintal do vizinho.
Fomos ao local informado e avistamos o suspeito Donis Moreira da Silva, que ao avistar a guarnição policial iniciou uma fuga constante
, saltando muros, adentrando em vários quintais no bairro Lago Azul, por fim adentrando ao cemitério e posteriormente embreando em um matagal próximo a Secretaria de Obras, tomando rumo ignorado [...]
(Id. 354270885 - pág. 1-2).

As declarações de Roseni Moreira Magalhães na fase inquisitorial não podem ser ignoradas, pois, segundo ela, ouviu do filho Wesley que “Donis tinha apontado novamente”.

A declarante inclusive esclareceu que “
foi no local indicado par Wesley, ao chegar no local a mulher indicada por Wesley esposa do Paulinho que a declarante não recorda o nome, que
essa mulher falou que Donis teria entrado em sua residência que a porta da residência estava amassada, que a declarante presenciou a porta amassada, que no local ficou a bicicleta

que Donis estava
” (Id. 354270923 - pág. 1-2).

Não se pode olvidar que
“[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça
"[...] reconhece a validade dos
depoimentos policiais
em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a
credibilidade
e a
fé pública
inerentes ao
depoimento
de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Conquanto Donis tenha dito em juízo que ‘pulou o muro da residência da vítima’, porque estava fugindo de dois indivíduos em uma motocicleta que dispararam contra ele, acertando-o no braço, nada ampara o alegado.

O boletim de ocorrência n. 2022.169020 se refere a fato ocorrido no dia 23-6-2022 – ou seja,
3 (três) dias depois do furto
– e registra que o “
individuo por nome Donis Moreira da Silva havia dado entrada na UBS com diversas lesões provenientes de
agressão por objeto

contundente (pedaço de madeira
)”
(Id. 354270983 - pág. 1-2).

Consoante entendimento pacificado, “
Afigura-se impertinente a absolvição por negativa de autoria quando o conjunto probatório demonstra a participação do agente no crime de roubo e a versão defensiva se mostra isolada e desacompanhada de elementos probatórios que a sustentem
” (TJ/MT, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A autoria está demonstrada pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra da vítima, corroborada por imagens do circuito de segurança e pelos depoimentos dos policiais investigadores que acompanharam a apuração. [...] A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra suporte em elementos concretos e não se sobrepõe ao acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. [...]
(TJ/MT, N.U 1038142-38.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025).

[...] A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por registros fotográficos, depoimentos da vítima e de policiais, que confirmam a tentativa de subtração de valores do interior de um estabelecimento comercial. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais e demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes praticados na clandestinidade. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de provas consistentes, não afasta a robustez do conjunto probatório. [...]
(TJ/MT, N.U 1005441-04.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos demonstrando a responsabilidade do recorrente no furto (fato 2), mantém-se hígida a condenação.

A qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I) está caracterizada.

Na fase inquisitorial, a vítima declarou: “
DONIS também arrombou a porta da casa e que amassou completamente metade da porta, sendo que a declarante precisou trocar toda a porta”

(Id. 354270916 - pág. 1-2).

Na instrução processual, ela confirmou a circunstância, dizendo:
“
minha porta já estava arrebentada [...] ele tentou quebrar a porta, a porta amassou
”
(Id. 354270955 - pág. 1 e 354270984 - pág. 1– relatório de mídias).

No Superior Tribunal de Justiça vigora entendimento no sentido de que há “
possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, como no caso dos autos em que foi violada a porta da residência, não sendo razoável a exigência de que a vítima mantenha a cena do crime intacta até o comparecimento da perícia no local, colocando-se em situação de risco [...]”
(AgRg no REsp n. 2.097.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Assim sendo, resta caracterizada a forma qualificada do delito:

[...] No caso concreto, portanto, como a qualificadora de rompimento de obstáculo foi, de forma escorreita, considerada comprovada pelas instâncias ordinárias com lastro nas provas orais (relatos da vítima e das testemunhas) e nas imagens de vídeo juntadas aos autos, que, segundo as origens, demonstraram que o arrombamento da porta de vidro do estabelecimento foi de fácil verificação visual, não há ilegalidade na ausência excepcional e justificada de elaboração de laudo pericial para comprovar o rompimento do obstáculo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.173/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] No que se refere a qualificadora do rompimento de obstáculo, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se -, são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. Não se está afirmando que em todo caso a prova pericial seja desnecessária, tampouco que qualquer elemento probatório seja suficiente para supri-la, mas apenas que, em certas hipóteses, se o rompimento de obstáculo exsurge de forma nítida e indene de dúvidas, a condenação pela modalidade qualificada de furto pode ser mantida. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 919.409/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024).

A
corrupção de menor está caracterizada (ECA, art. 244-B)
.

As provas demonstram que o adolescente Wesley – irmão do réu – estava vigiando o local do crime.

No ponto, a vítima foi contundente ao dizer: “
chegamos na esquina de casa tinha um rapaz para o lado de fora vigiando [...]. Depois eu fiquei sabendo que era o irmão dele, estava vigiando, vigiando o portão, olhando para ver quem estava chegando e quem não chegava [...], eu ainda tentei segurar um pouco até a polícia chegar, mas não deu tempo, eu estava com o braço machucado, ele montou na bicicleta e vazou, foi embora, não teve como segurar”
(Id. 354270955 - pág. 1 e 354270984 - pág. 1– relatório de mídias).

Apesar de não ser ouvido em juízo, na delegacia de polícia, o adolescente confirmou que estava no local a pedido de seu irmão:

Que o declarante está sendo ouvido na presença de sua genitora [...]; Que perguntado ao declarante sobre os fatos narrados, respondeu que saiu de sua residência na parte da tarde, que não recorda a hora, quando estava próximo ao bar do ZE NEVES seu irmão por nome DONIS MOREIRA DA SILVA, parou o declarante, que estava de bicicleta,
pediu Donis para que o declarante o levasse para pegar algum dinheiro. Que Donis pediu que o declarante esperasse em uma esquina, e que daria um dinheiro para o declarante, pois teria levado até o local.
Que enquanto o declarante estava parado na esquina, que uma mulher adveio até onde estava o declarante e que indagou para que o declarante não saísse do local, pois a polícia estava chegando até o local. Que narra o declarante que nesse momento ficou por um período no local e que depois foi embora até a sua residência, momento que comunicou a sua genitora dos fatos acontecidos.
Que narra o declarante que falou para a genitora: “MÃE, O DONIS APRONTOU DE NOVO”;
Que logo depois saiu de casa o declarante com destino para jogar bola no campo onde frequenta sempre. Que neste momento a genitora saiu para rua para procurar onde os fatos teriam ocorridos. Que o declarante não se recorda de mais nada em relação aos fatos [...]
(Id. 354270921 - pág. 1-2).

Na instrução processual Roseni Moreira Magalhães declarou que não se recordava dos fatos; contudo, o depoimento prestado por ela na fase inquisitorial converge com o do adolescente:

Que perguntando sobre os fatos narrados, respondeu que no dia dos fatos, por volta das 17:00 seu filho por nome WESLEY JÚNIOR MAGALHÃES DOS SANTOS, saiu para jogar bola, ao se passar uns vinte minutos que WESLEY teria saindo, ele
WESLEY voltou para sua residência e disse: “mãe eu acho que DONIS MOREIRA DA SILVA aprontou novamente”
; Que DONIS é filho da declarante e irmão de WESLEY, que WESLEY falou para a declarante que estava indo jogar bola que WESLEY estava de bicicleta, e ao se aproximar do bar do ZE NEVES
, DONIS parou WESLEY e falou: “me leva ali na casa de uma mulher para pega um dinheiro, que vou paga você para me levar”, que WESLEY levou DONIS,
que DONIS mandou ele WESLEY o esperar em uma esquina,
que DONIS começou a demorar quando
chegou uma mulher e falou para WESLEY não sai daqui logo a Polícia vai chegar
, que ele WESLEY foi para sua residência e informou a declarante sobre esses fatos acontecidos”
(Id.

354270923 - pág. 1).

A qualificação de Wesley no inquérito policial confirma a menoridade dele, especialmente diante da carteira de identidade colacionada (Id. 354270922 - pág. 1-2), de modo que restou observado o disposto no Tema 1052 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento sedimentado, o art. 244-B do ECA “
se trata de tipo misto alternativo”, e “o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15ª ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado
“não se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Também tem pertinência no caso a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Nesse sentido:

[...] A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada tal ocorrência, tem-se consumado aquele delito, na forma da Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(TJ/MT, N.U 1000013-34.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (TJMT, Ap nº 44278/2018) [...]
(TJ/MT, N.U 1004849-10.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024). [...] (Id. 340967879 - pág. 9-10).

No cenário exposto, o recurso interposto pelo MP deve ser provido para condenar o réu nas penas do art. 244-B do ECA.

O pedido de
exasperação da pena-base
comporta provimento em parte.

Como é cediço,
“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio
” (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

No executivo de pena n. 2000026-19.2023.8.11.0052, o réu ostenta condenação proveniente da ação penal n. 0004051-85.2018.8.11.0052, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), ocorrido em 18-11-2018, que transitou em julgado em 15-3-2023.

Apesar de extinto, o registro justifica o desvalor da vetorial.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça assinala que “
A valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, exige fundamentação concreta e demonstração de que os prejuízos sofridos pela vítima ultrapassam o normal inerente ao tipo penal
” (STJ, REsp n. 2.090.600/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

O crime ocorreu na modalidade tentada, de modo que não há
res furtiva
a ser estimada.

O dano causado à porta da residência de Weslany Santos de Mendonça (fato 2) – que, segundo ela, alcançou o valor aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais) – não se mostra expressivo a ponto de justificar o incremento da pena basilar.

Por fim, embora requerida pelo Ministério Público na denúncia, a indenização mínima neste caso é descabida, uma vez que a conduta não se reveste de maior intensidade, nem causou grandes transtornos à vítima.

De mais a mais, o valor do dano material provocado pelo rompimento da porta ampara-se apenas nas declarações dela, pois, nos autos, não há comprovante de pagamento da despesa nem orçamento.

Passo à dosimetria:

a)

Furto qualificado (fato 2)

As vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima são neutras.

Pelas razões alhures expostas, os antecedentes são desfavoráveis ao réu. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), que resulta em 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causa de aumento a serem consideradas.

Mantenho a diminuição de pena pela tentativa (CP, art. 14, II) em 1⁄2 (metade), que perfaz 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

b)

Corrupção de menor (fato 3)

As vetoriais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima são neutras.

Pelas razões alhures expostas, os antecedentes são desfavoráveis ao réu. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), que resulta em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Não há atenuantes, causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 6 (seis) dias-multa.

Apesar da presença de circunstância judicial desfavorável, o regime aberto mostra-se suficiente no caso concreto.

Atendidos os requisitos legais (CP, art. 44), substituo a pena privativa de liberdade, por 2 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto pelo Ministério Público para condenar o réu nas penas do art. 244-B do ECA e reconhecer o caráter desfavorável dos antecedentes, redimensionando sua pena definitiva para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal e
desprovejo
o recurso interposto por Donis Moreira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026